Tribunal: TJPA
Processo: 0021366-16.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III ? O acórdão embargado é claro, no sentido de que nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do §3º do art. 20 do CPC/1973.IV ? Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0021366-16.2014.814.0301
EMBARGANTE: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA
EMBARGADO: v. ACÓRDÃO N.º 182.039 (FLS. 316/319)
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - O acórdão embargado é claro, no sentido de que nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do §3º do art. 20 do CPC/1973.
IV - Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0021366-16.2014.814.0301
EMBARGANTE: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA
EMBARGADO: v. ACÓRDÃO N.º 182.039 (FLS. 316/319)
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA
em face do Acórdão n.º fls. 316/319 que PROVEU apelação interposta
pela parte adversa para fixar a verba honorária sucumbencial em R$20.000,00 (vinte mil reais).

O acórdão ora embargado apresenta a seguinte ementa:
¿(...)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
Sendo muito elevado o valor da causa, inestimável o proveito econômico e podendo a adoção da regra geral levar à fixação de valores exagerados, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
Apelação a que se dá provimento para arbitrar os honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 320/322), o embargante sustenta a presença de omissão no Acórdão embargado, ao fundamento de que não teria havido manifestação sobre o incidente de falsidade alegado.

Afirma que os presentes aclaratórios tem intenção de prequestionar a matéria ventilada, motivo pelo qual não teriam caráter protelatório.

Em manifestação, a parte adversa BANCO BRADESCO S/A aponta que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Prima facie, constata-se que os embargantes, através dos aclaratórios, buscam rediscutir a matéria decidida por via indireta.

Com efeito, os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados pela monocrática embargada, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Portanto, a monocrática embargada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95. 1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

O acórdão embargado é claro, no sentido de que nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do §3º do art. 20 do CPC/1973.

No caso em apreço, considerando que o valor da causa é de R$11.608.685,98 (onze milhões, seiscentos e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), valor este muito alto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em porcentagem tomando por base de cálculo o valor da causa pode levar a distorções.

Desta forma, conforme se expôs, a medida que melhor atende aos princípios norteadores dos honorários advocatícios sucumbenciais, é a sua fixação em valor a ser equitativamente fixado pelo Juízo.

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
2. Hipótese em que o autor ajuizou ação de repetição de indébito visando à devolução dos valores indevidamente tributados pelo Imposto de Renda, em razão do recebimento de verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho. Ocorre, no entanto, que os mencionados valores foram posteriormente devolvidos administrativamente pela própria Receita Federal, daí o seu dever de arcar com a verba honorária.
3. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial nº 806434/RJ (2005/0214499-4), 1ª Turma do STJ, Rel. Denise Arruda. j. 13.11.2007, unânime, DJ 10.12.2007).

Ante o exposto, ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade na monocrática embargada, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora